Tribunal: TJES
Processo: 0007928-29.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007928-29.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERNANDES ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007928-29.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: HERNANDES ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva
. Impossível a retificação da pena-base quando as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas.
Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Hernandes Rosa de Oliveira,

inconformado contra r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Vila Velha
, que condenou o apelante pela prática do crime previsto n
o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código de Processo Penal, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias
[1]
multa

Em suas razões, a defesa requer, em síntese, a absolvição do recorrente do crime previsto no artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06
por insuficiência probatória. Subsidiariamente o
redimensionamento da
pena no mínimo legal e no artigo 14 redução da pena por não haver motivos para exasperação.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007928-29.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERNANDES ROSA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, consta que no dia 12 de outubro de 2022, por volta das 15h03min, na Rua Waldomiro Martins Ferreira, nº 146, Bairro Balneário Ponta da Fruta, Município de Vila Velha/ES, o Denunciado HERNANDES ROSA DE OLIVEIRA, trazia consigo, para comercialização, 83 (oitenta e três) pedras de crack, aproximadamente 85 gramas da mesma substância e R$600.00 (seis centos reais) em espécie, assim como portava 01 (uma) arma de fogo, sem autorização, modelo Shark-FC, n° serie T6472-13 G 05130, 16 (dezesseis) munições ogival, marca CBC, calibre 9 mm Parabellum (9x19). 01 (um) carregador 9mm Parabellum (9x19) de capacidade de quinze munições, 02 (duas) balanças de precisão eletrônica e 01 (um) pacote de material para embalo de entorpecentes, conforme auto de apreensão de fis. 22 e BU nº 49111759.

De acordo com os autos, policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, receberam informações de populares do Bairro Balneario, Ponta da Fruta de que um indivíduo estava portando uma arma de fogo na Rua Waldomiro Martins Ferreira.

Diante das informações, a guarnição prosseguiu até o endereço citado e em frente à casa de nº 146 visualizaram o Denunciado com uma arma de fogo que ao perceber a presença da guarnição, jogou a arma no chão e empreendeu fuga, pulou o muro da residência ao Jado, mas não logrou êxito ao se evadir, vindo a cair no chão, sendo abordado pela policia.

Extrai-se dos autos, que a pistola arrecadada a qual o Denunciado portava é uma PT Canik 9 mm, modelo Shark-FC, série T6472 G 05130, com 1 (um) carregador de capacidade 15 munições, 16 munições intactas de calibre 9 mm, estando municiada, alimentada e carregada.

De acordo com os autos, policiais em diligências na casa em que o Denunciado foi abordado, foi visto sabre a cama certa quantidade de drogas, sendo 83 (oitenta e três) pedras de crack e aproximadamente 85 gramas da mesma substância, 02 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$600.00 (seis centos reais) em espécie.

Dado os fatos, todo material foi recolhido e encaminhado junto ao Denunciado à 2º DR VILA VELHA/ES, para a tomada das providências cabíveis.

O Denunciado em seu interrogatório de fls. 19 confessa que tem passagem por tráfico de drogas e ja ficou preso por 03 anos e meio por esse crime. Confessa que a arma encontrada em sua casa seria de propriedade de Maique Faria (apelido Natan) e que Maique é o dono do trafico local, ainda confessa que guardava a arma voluntariamente para Maique em troca de R$800.00 (oitocentos reais) por mês. Por fim, informa não possuir lesões corporais.

As drogas foram submetidas à pericia provisória, conforme fis. 24 e encaminhadas ao DML para laudo definitivo, conforme fis, 63-verso.

A arma apreendida foi submetida a constatação de eficiência de arma de togo, restando apta para ofender a integridade física das A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante das provas carreadas nos autos, seja pelo material apreendido e pelas condições que se desenvolveu a ação. (...)”
Grifos nossos.

Após regular instrução processual,
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia.

DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa do recorrente a absolvição do recorrente do crime previsto no artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06
por insuficiência probatória

A materialidade restou evidenciada através do Boletim Unificado nº 49111759, Auto de apreensão nº
°: (2090.3.0591412022

Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente,
Auto de constatação de eficiência de arma de fogo, Destruição de arma/municão n°: (2090.1.40147/2022),

Destruição de drogas n°: (2090.1.4014612022) ,

Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
e a autoria encontra-se igualmente evidenciada através dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, vejamos:

“(...)
Receberam denuncia de populares, juntou as equipes de serviço juntamente com o CPU e as outras viaturas da área, prosseguiram, chegando em frente à casa, viram o portão aberto e o recorrente manuseando a arma no quintal da residência, foi o momento em que o recorrente se dispersou e pulou o muro da casa, que divide com uma casa fechada, aparentemente, abandonada. As esquipes entraram na casa, conseguiram ver o recorrente do outro lado caído no muro e se rendeu. Posteriormente, acharam outros materiais na casa do recorrente, como por exemplo, drogas, materiais para embalo e dinheiro. Informou que a arma foi em ação contínua, visualizada no quarto do recorrente. Não sabe precisar quantas janelas tem a casa, mas que visualizou a arma da janela principal, que fica de lateral a porta. Viu sobre a cama drogas de tipo crack. A testemunha informou que a arma foi testada, procedimento pela prestabilidade da arma, a guarnição que fez a prestabilidade, e foi realizado na delegacia. A prestabilidade vem assinado pela Polícia Civil, não é acompanhando pela Polícia Militar. Mandaram foto das drogas para mandar para o comandante. Informou que não se recorda quem arrecadou as drogas sobre a cama e colocou no envelope. A namorada do recorrente estava na residência também, mas não foi conduzida até o DPJ, em razão do recorrente assumir a droga. Por fim, confirma seu depoimento na esfera policial.
(...)” (
PMES Thiago Rosa
)

informou que no dia dos fatos, durante patrulhamento, os policiais receberam denúncia de populares que informaram o recorrente estava manuseando arma de fogo no quintal da casa, com essa informação prosseguiram até a residência juntamente com outras viaturas, chegando na residência o portão estava aberto e os policiais viram o recorrente com a arma de fogo na mão. Quando visualizou os policiais o recorrente deixou a arma e saiu para pular o muro da residência, mas foi apreendido. Quando adentraram na casa foi visto pela janela drogas do tipo crack em cima da cama do recorrente, materiais para embalo e dinheiro. Todos os materiais foram apreendidos e levados para o DPJ, juntamente com o recorrente. Não se recorda se o recorrente assumiu a posse das drogas e da arma. A testemunha informou que outro militar que abordou o recorrente. Não se recorda como era a casa e nem quantas janelas tem a residência. Informou que para acessar o quintal tem que passar pelo portão externo. Posteriormente, viu as drogas depois da abordagem, não se recorda quem encontrou e nem se foi envelopada no local. A testemunha não se recorda se o apelante estava sozinho em casa, que não se lembra se já abordou ele anteriormente. O recorrente informou que a arma era pra se defender. Por fim, confirma seu depoimento na esfera policial ( Depoimento PMES Rodrigo Vianna do Prado).

Além, dos depoimento dos policiais que efetuaram a apreensão o apelante em seu depoimento que
que a arma estava embaixo do travesseiro e que estava guardando para Maicon, que ganharia dinheiro em troca e que não sabe de quem é a droga, afirmou que a droga não estava na casa do recorrente. Informou que estava na sala, sua namorada fazendo comendo quando os policiais entraram na casa. Estava há 03 dias com a arma em sua residência, que ganharia R$800,00 para guardar a arma de fogo.

Ressalta-se que, para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Superada o pleito defensivo de absolvição do apelante, passo ao pedido de redimensionamento da pena-base,
no que tange à dosimetria, noto que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em
06 (seis) anos, de reclusão e 600 (seiscentos ) dias-multa
, ou seja, 01 ano e e 100 (cem) mulata acima do mínimo legal vejamos:

[...]Tenho que a culpabilidade do réu mostrou-se bastante evidente, principalmente diante dos depoimentos dos policiais, o e afirmaram com clareza que viram as drogas em cima da cama dentro da casa do denunciado; Os antecedentes do réu são Imaculados; A conduta social não há registros, diante da ausência de testemunhas que atestem a respeito; a personalidade do agente também não há que se falar, pelos mesmos motivos mencionados; Os motivos do cometimento do ilícito não foram justificados pelo réu, eis que nega a traficância, alegando que as drogas foram implantadas na sua casa; As circunstâncias do crime são normais do tipo penal, eis que tinha em depósitos entorpecentes para a traficância; comportamento da vítima não há o que se falar; As consequências extrapenais não há registros; A situação do réu sob o aspecto financeiro não aparenta ser boa, já que se encontra assistido pela Defensoria Pública. À luz das circunstâncias acima analisadas, fixa a pena base do acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dia-multa. Inexistem atenuantes e agravantes a serem analisadas. Inexistem causas de aumento a serem analisadas. Deixo de aplicar a diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 pelo fato do réu se dedicar a atividade criminosa em razão de ter outro processo de mesma natura inclusive em grau de recurso e também pela grande quantidade apreendida. No havendo quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas, fixo a pena base em definitiva, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. [...]
[...]

Ressalta-se, que da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, mais uma vez, resta demonstrado que a exasperação de da pena fixada pelo magistado não se torna medida desproporcional diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

Ademais, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso

concreto, haja vista que aplicada a regra do artigo 42, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06 que, na fixação da pena-base, deve o d.Magistrado con-siderar, com preponderância sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça firmou a orientação de que a quantidade e a natureza da substância apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta eg. Corte apenas quando

demonstrada flagrante ilega-lidade no quantum aplicado.(AgRg no HC 639.519/SC, Rel. Ministro FELIX FIS-CHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Nesse compasso, ao contrário do que sustenta o recorrente, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente
, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.(AgRg no HC 628.930/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).Grifo nosso

Quanto de não haver motivos para exasperação da pena imposta em relação do delito previsto no artigo 14 Lei n° 10.826/03, transcrevo a motivação do magistrado na primeira fase da dosimetria, vejamos:

[...]] Tenho que a
culpabilidade do réu mostro -se evidente, segundo o contexto probatório ora auferido, á que foi apreendido com o réu arma de fogo, carregador e uma grande quantidade de munições em desacordo com a lei;
os antecedentes do réu
.
são Imaculados; A conduta social, não há registros, tendo em vista que não foram ouvidas testemunhas de defesa; a personalidade do agente, não foi averiguada, pelo mesmo motivo supramencionado; Os motivo não são justificáveis, eis que o réu alega que estava guardando a arma em troca de dinheiro; As circunstancias do crime são próprias do tipo penal; As consequências extrapenais não foram graves, eis que nenhum outro bem jurídico foi afetado; a situação do réu sob o aspecto financeiro não aparenta ser boa, visto estar assistido pela Defensoria Pública. À luz das circunstâncias acima analisadas, fixo a pena a pena base do acusado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e no pagamento de 30 (trinta) dias-multa. Milita em favor do réu a atenuante a confissão pelo que reduz a pena em. 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas, razão pela qual que fixo a pena definitiva
em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e no pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
[...]

A exasperação foi fixada acima do mínimo legal em razão da exasperação da circunstância judicial, a culpabilidade com relação aos dois crimes, ante a quantidade e munição apreendida o que torna motivo razoável para o pequeno aumento da pena-base.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades do caso,
justificam a exasperação da pena.

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP,relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.